Tribunal: TCU
Processo: 020.907/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na reconstrução e restauração de unidades habitacionais para controle da doença de chagas com recursos do Convênio TC/PAC n.o 0260/2010.

Inteiro teor:
Acórdão 11693/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, e encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.907/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. 1.2. Entidade: Município de Cajazeiras/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.